Tribunal: TJSP
Processo: 2290313-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Acidente de trânsito. Nulidade de citação. Inocorrência. Carta com aviso de recebimento enviado ao endereço declinado pelo agravante perante a D. Autoridade Policial, no momento do interrogatório. Condomínio edilício. Alteração do endereço residencial. Fato não comunicado pelo executado ao condomínio, para efeito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Acidente de trânsito. Nulidade de citação. Inocorrência. Carta com aviso de recebimento enviado ao endereço declinado pelo agravante perante a D. Autoridade Policial, no momento do interrogatório. Condomínio edilício. Alteração do endereço residencial. Fato não comunicado pelo executado ao condomínio, para efeito de eventual recusa justificada pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Citação recebida sem ressalvas. Artigo 248, § 4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.